Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Bis in idem. Continuidade delitiva. Falta de provas. Indenização por dano moral.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima, de que foi abusada sexualmente pelo réu, seu pai, narrando com detalhes como ocorreu, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe, irmã e cunhada dela, são provas do crime de estupro de vulnerável.
3 - Não há bis in idem na condenação se, embora os fatos apurados tenham ocorrido no mesmo contexto fático e nas mesmas circunstâncias, os crimes foram cometidos em diferentes ocasiões e contra vítimas diversas, com desígnios autônomos. Cada ato deve ser processado e punido separadamente.
4 – Não havendo provas seguras de que o réu cometeu mais de um crime de estupro de vulnerável – a vítima afirmou que foram diversas vezes, mas, indagada, não soube especificar como e quando aconteceram, apenas que foram no quarto em que dormia, deve se reconhecer um único crime, e não continuidade delitiva.
5 – A violência física e psicológica perpetrada contra a vítima somente pode ser valorada negativamente em uma das circunstâncias judiciais, pena de bis in idem.
6 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
8 – Apelação provida em parte.